Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720452-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON SILVA GOMES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ORIUNDOS DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA TUTELA. ANTECIPAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30%. INAPLICABILIDADE DA LEI No 10.820/2003 A EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TEMA 1085/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em sua conta corrente ao percentual de 30% da renda mensal, com restituição dos valores excedentes e aplicação de multa por descumprimento de liminar. No recurso, também se requereu, incidentalmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a limitação dos descontos bancários em conta corrente, com origem em contrato de empréstimo comum, ao percentual de 30% da remuneração mensal do consumidor; (ii) analisar se há fundamento para restituição dos valores descontados além desse limite. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do pedido de tutela recursal não é conhecida, por ausência de requerimento autônomo dirigido ao relator, conforme exigido pelo art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, e jurisprudência reiterada do Tribunal. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário com consumidor final (arts. 2o e 3o do CDC). A revisão contratual no âmbito consumerista deve ser excepcional e fundamentada em abusividade ou ilegalidade na pactuação, o que não se verifica no caso. Os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários comuns são lícitos, mesmo quando incidem sobre conta salário, desde que haja autorização expressa do consumidor, conforme decidido pelo STJ no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP e outros). Inexistem provas nos autos de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, condição indispensável à aplicação da disciplina do superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC), tampouco se verifica conduta abusiva da instituição financeira. A ausência de impugnação específica às cláusulas contratuais afasta a possibilidade de revisão contratual, conforme a Súmula 381 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: A limitação de 30% prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003 não se aplica a empréstimos bancários comuns com desconto em conta corrente, ainda que esta receba salário. A revisão contratual exige demonstração de abusividade ou comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não se presume. A ausência de impugnação específica às cláusulas do contrato impede a análise de sua validade nos termos da Súmula 381 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, § 2o, 932, II, 1.012, § 3o, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 104-A e 104-B; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP, REsp 1.872.441/SP (Tema 1085); STJ, Súmula 381; TJDFT, Acórdão 1998835, 0712412-10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025. A parte recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o, inciso III, da CF, sustentando que o julgador, ao permitir que o insurgente seja reduzido a um estado de miserabilidade induzida por práticas bancárias abusivas, acaba por ofender a dignidade da pessoa humana; c) artigo 6o da Constituição Federal, asseverando que os direitos sociais não podem ser relativizados em nome de interesses econômicos, devendo ser restabelecida a integridade do texto constitucional, no sentido de que o mínimo existencial é indisponível e inegociável, afastando-se, por conseguinte, a retenção integral dos proventos; d) artigo 170 da CF, alegando que a ordem econômica está condicionada à promoção da existência digna e à defesa do consumidor. Ressalta a necessidade de interpretação constitucional que limite a atuação das instituições financeiras e resguarde a função social do crédito. Defende que os descontos incidentes sobre os rendimentos não podem ultrapassar limite que comprometa sua subsistência, assegurando-se, ao menos, a preservação de 70% do valor líquido. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O apelo extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 6o, 93, inciso IX, e 170, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016